Tribunal: TJDFT
Processo: 0734440-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734440-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: OSMALIA DA COSTA RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 244376149 do processo n. 0714299-74.2025.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravada, Osmalia da Costa Rodrigues, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais (ID 75236169), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o deferimento da tutela tem o potencial de dificultar o recebimento dos valores que lhe são devidos. Faz referência ao artigo 300 do CPC e a entendimento jurisprudencial para argumentar pelo descabimento da tutela concedida na origem. Aduz não estarem preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e do perigo da demora para concessão da tutela. Ao final, reitera o pedido de atribuição de efeito suspensivo, e requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a tutela concedida na origem seja revogada. Preparo recolhido ao ID 75254101. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento movida por Osmalia da Costa Rodrigues contra BRB Banco de Brasília S.A., na qual se controverte acerca de transações supostamente fraudulentas realizadas em prejuízo da parte autora/agravada. No Juízo de origem, foi proferida a r. decisão recorrida, deferindo parcialmente a tutela provisória requerida, nos seguintes termos (ID 244376149): Ref. emenda: id. 243261077. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. ANOTE-SE. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a autora pretende a suspensão da cobrança referente aos empréstimos bancários no 20250455379 e 0214741001 realizado na conta de titularidade da requerente, eis que alegadamente realizada de modo fraudulento. Pleiteia ainda a devolução dos valores já quitados. O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os requerentes sustentam que não contrataram os empréstimos, o qual teria sido realizado por terceiros. Em ratificação aos fatos narrados, consta ocorrência policial no id. 243267346 e 243264544. No que concerne ao empréstimo, consta do extrato de id. 243264530, que em 10/03/2025 o valor de R$ 100.000,00 e R$ 30.000,00 foi creditado na conta da requerente, mesma ocasião em que foram feitos diversos pagamentos e transferências significativos a terceiros nos valores de R$ 50.000,00; R$ 17.900,00; R$ 15.000,00; R$ 10.000,00; R$ 18.654,33; R$ 22.657,88; R$ 19.397,00 e R$ 12.000,00 dentre outros valores menores que somados, integram R$ 293.609,21, montante composto pelos créditos realizados via empréstimos além de fundos próprios da autora existentes na conta na ocasião. O requisito relativo ao risco de dano fica evidente porque o valor discutido representa perda patrimonial superior ao próprio valor dos empréstimos. Por outro lado, destaco que não há perigo de irreversibilidade da decisão, porque, se este provimento vier a ser modificado ou revogado, as partes deverão arcar com os encargos da mora, desde o vencimento das obrigações. Entendo, contudo, que a cognição superficial não autoriza restituição de valores, antes do devido contraditório e instrução dos autos. Tecidas essas considerações, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para: a) suspender a exigibilidade das parcelas dos empréstimos bancários no 20250455379 e 0214741001 creditado na Conta Corrente de final *036-2 do BRB, sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais), por cada cobrança realizada; b) determinar que o réu abstenha-se de promover a negativação da autora quanto à dívida em comento, como consectário da proibição de cobrança e com base no poder geral de cautela, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais) por cada restrição creditícia e enquanto não retirada. Considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0002515/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Caso a contestação seja por negativa geral, fica dispensada a intimação para réplica. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. Intimem-se. Logo após a referida decisão, antes de haver manifestação do juízo de origem acerca das razões pelas quais se sustenta a necessidade de revogação da tutela provisória, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Da mera análise cronológica dos autos, observa-se que a r. decisão agravada (ID origem 244376149) foi proferida antes de sequer ter havido apresentação do pleito da parte agravante ao juízo de origem. Verifica-se, portanto, que não há pronunciamento expresso do magistrado de origem a respeito dos argumentos ora apresentados neste recurso. Assim, considerando que as questões debatidas no âmbito do agravo de instrumento sequer foram analisadas pelo magistrado de origem, é certo que falece interesse recursal à parte agravante quanto à reforma da r. decisão agravada. Com efeito, diante da ausência de prévia apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Diante de tal quadro, ausente pressuposto intrínseco de admissibilidade (interesse recursal), não merece ser conhecido o presente recurso. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora